Tribunal: TJSP
Processo: 1001833-18.2018.8.26.0095
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Marcos Ramos
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
Contrato de seguro compreensivo residencial - Ação regressiva de ressarcimento de danos materiais - Demanda de seguradora subrrogada nos direitos de segurado, pessoa natural, em face de concessionária de serviço público - Sentença de procedência – Manutenção do julgado – Cabimento – Abrupta variação de tensão elétrica no imóvel residencial de propriedade do segurado, com consequente queima dos

Ementa:
Contrato de seguro compreensivo residencial - Ação regressiva de ressarcimento de danos materiais - Demanda de seguradora subrrogada nos direitos de segurado, pessoa natural, em face de concessionária de serviço público - Sentença de procedência – Manutenção do julgado – Cabimento – Abrupta variação de tensão elétrica no imóvel residencial de propriedade do segurado, com consequente queima dos equipamentos de ar-condicionado - Indenização paga pela seguradora – Fatos suficientemente comprovados já com a petição inicial, instruída com procedimento de regulação do sinistro, laudo técnico e comprovante de desembolso da indenização securitária - Nexo causal evidenciado – Responsabilidade objetiva presente – Inteligência do art. 37, § 6o, da CF e do art. 22, do CDC – Teoria do risco administrativo - Reembolso devido.

Apelo da ré desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000184615
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001833-18.2018.8.26.0095, da Comarca de Brotas, em que é apelante COMPANHIA
PAULISTA DE FORÇA E LUZ, é apelada PORTO SEGURO COMPANHIA DE
SEGUROS GERAIS.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Colhidos os votos do Relator sorteado e do 2o Juiz ,
que negavam provimento ao recurso, e da 3a Juíza, que dava provimento provimento, foi
estabelecida a divergência. Houve, nos termos do art. 942 do NCPC, a convocação de
dois outros componentes da Câmara, Des. Lino Machado e Des. Carlos Russo, tendo o
julgamento prosseguido, nos termos do §1o do referido dispositivo legal, com o seguinte
resultado final: Por maioria de votos, negaram provimento ao recurso, vencidos o 5o
Juiz e a 3a Juíza, que declarará voto.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ANDRADE
NETO (Presidente), MARIA LÚCIA PIZZOTTI, LINO MACHADO E CARLOS
RUSSO.
São Paulo, 11 de março de 2020.
MARCOS RAMOS
RELATOR
Assinatura Eletrônica
40.997
Apelação no 1001833-18.2018.8.26.0095

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Comarca: Brotas
Juízo de origem: 1a Vara Judicial
Apelante: Companhia Paulista de Força e Luz
Apelada: Porto Seguro Cia. de Seguros Gerais
Classificação: Prestação de serviços Ressarcimento de danos
EMENTA: Contrato de seguro compreensivo residencial - Ação
regressiva de ressarcimento de danos materiais - Demanda de
seguradora subrrogada nos direitos de segurado, pessoa natural,
em face de concessionária de serviço público - Sentença de
procedência – Manutenção do julgado – Cabimento – Abrupta
variação de tensão elétrica no imóvel residencial de propriedade
do segurado, com consequente queima dos equipamentos de ar-
condicionado - Indenização paga pela seguradora – Fatos
suficientemente comprovados já com a petição inicial, instruída
com procedimento de regulação do sinistro, laudo técnico e
comprovante de desembolso da indenização securitária - Nexo
causal evidenciado – Responsabilidade objetiva presente –
Inteligência do art. 37, § 6o, da CF e do art. 22, do CDC – Teoria
do risco administrativo - Reembolso devido.
Apelo da ré desprovido.
VOTO DO RELATOR
Cuida-se de recurso de apelação interposto em ação
regressiva de ressarcimento de danos materiais, fundada em contrato de
seguro compreensivo residencial, ajuizada por “Porto Seguro Cia. de
Seguros Gerais” em face de “Companhia Paulista de Força e Luz”, onde
proferida sentença que julgou procedente a pretensão deduzida para
condenar a ré no pagamento da quantia de R$ 2.460,00, corrigida
monetariamente e acrescida de juros moratórios legais desde o desembolso,
além das custas, despesas processuais e honorários advocatícios arbitrados
por equidade em R$ 1.000,00.
Aduz a empresa ré, com preliminares de nulidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ocasionada por cerceamento de defesa, de inépcia da inicial, de falta de
interesse de agir e de ilegitimidade processual passiva, que o julgado
merece integral reforma à argumentação, em apertada síntese, de que a
autora deixou de exibir os aludidos equipamentos danificados, a denotar
efetivos prejuízos, além do que, não detectou qualquer tipo de evento no
sistema elétrico que pudesse provocá-los, certo que não pode ser
compelida a reembolsar valores à seguradora. Afirma que o segurado
deveria ter se valido do quanto determina a Resolução 414, da ANEEL, da
Lei no 8.987/95 e do Decreto no 41.019/57, que disciplinam o setor elétrico,
inclusive as hipóteses de ressarcimento de danos. Sustenta que inexistiu
nexo de causalidade e que é do consumidor a responsabilidade de manter a
parte interna das instalações. Por fim, diz que não há demonstração quanto
ao efetivo deferimento do pagamento das indenizações decorrentes dos
contratos de seguro e que não se aplica à hipótese a inversão do ônus da
prova.
Após contrarrazões, vieram os autos conclusos a este
relator.
É o relatório.
O apelo não comporta acolhimento, com a máxima vênia.
Demanda ajuizada ao argumento de que no dia 18.11.2015
a unidade consumidora residencial de propriedade do segurado Milton
Martinelli sofreu distúrbios elétricos provenientes da rede de distribuição
administrada pela empresa ré, o que veio ocasionar queima dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
equipamentos denominados Controladores Timer Termostato Digital e
Controlador Diferencial de Temperatura, descritos na inicial, que
necessitaram de substituição conforme laudo particular encomendado junto
a empresa especializada no ramo, o qual fez parte dessa peça processual.
Asseverou que o sinistro decorreu diretamente de falha no
desempenho da concessionária, que de maneira desidiosa não investiu o
quanto necessário para estabilizar a rede de distribuição com equipamentos
hábeis de prevenção desse tipo de ocorrência.
Tendo a seguradora indenizado o segurado na quantia total
de R$ 2.460,00, já descontada a franquia, postulou pela condenação da ré
em lhe reembolsar, por força de subrrogação de direitos (Súmula 188 do
Supremo Tribunal Federal).
As preliminares arguidas não guardam mínima consistência
jurídica, na medida em que, por primeiro, o solucionamento das questões
controvertidas não dependia de realização de prova pericial simplificada,
como deseja a ré, porquanto bastava a análise crítico-jurídica da farta
documentação que instruiu a exordial fls. 17/27, que permitiu o amplo
exercício do direito de defesa.
Em inépcia da petição inicial também não se há de cogitar,
já que, ao contrário do quanto se afirma, dentre esses documentos consta a
cópia da apólice fls. 17/19, do procedimento de regulação interna do
sinistro fls. 20/21, assim como a cópia do documento de transferência do
valor correspondente à indenização, na exata importância acima v. fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26.
Não há mínimo sentido, de outro lado, na tese defensiva
concernente em falta de interesse de agir por conta da ausência de pedido
administrativo, eis que a autora a tanto não estava obrigada (art. 5o, XXXV,
da CF).
E a derradeira, atrelada à ilegitimidade processual passiva,
contém matéria umbilicalmente ligada ao mérito e, portanto, com ele será
analisada.
Sem necessidade de maiores comentários, tenho que o
digno Juízo da causa deu correto solucionamento à questão.
Queda
insubsistente
a
arguição
no
sentido
da
inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à espécie.
Isto porque prescreve o seu art. 22: “Os órgãos públicos,
por si ou suas empresas concessionárias, permissionárias ou sob
qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer
serviços adequados, eficientes, seguros e, quando essenciais, contínuos.”
Parágrafo único: “Nos casos de descumprimento, total ou
parcial, das obrigações referidas neste artigo, serão as pessoas jurídicas
compelidas a cumpri-las e a reparar os danos causados, na forma
prevista neste Código.” (grifei)
Ademais, a responsabilidade da concessionária de serviço

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
público é objetiva, fundada na teoria do risco, conforme previsão do art.
37, § 6o, da Constituição Federal, que imprescinde apenas da demonstração
do nexo de causalidade entre o comportamento e o dano, quedando
irrelevante perquirir-se culpa por parte do agente.
Consiste na teoria do risco administrativo, sendo permitido
a ela, tão somente, invocar defesas relativas a excludentes ou atenuantes de
responsabilidade e, mesmo que o dano possa resultar, por hipótese, de
dupla causação (fato de terceiro ou culpa concorrente da vítima), ainda
assim persistirá a responsabilidade do Estado.
Nesse sentido: “Pode ocorrer que o dano resulte de dupla
causação. Hipóteses haverá em que o evento lesivo seja fruto de ação
conjunta do Estado e do lesado, concorrendo ambos para a geração do
resultado danoso. Ainda aqui não haverá falar em excludente de
responsabilidade estatal. Haverá, sim, atenuação do quantum
indenizatório, a ser decidido na proporção em que cada qual haja
participado
para
produção
do
evento.”
(CELSO
ANTÔNIO
BANDEIRA DE MELLO - 'Curso de Direito Administrativo - ed.
Malheiros - 5a edição - 1994 - p. 199)
Ainda: “Ação de cobrança em regresso. Vício no serviço
de fornecimento de energia. Ré não se desincumbiu do ônus de
demonstrar a ausência de nexo causal entre o dano e a oscilação de
energia. Danos materiais comprovados. Indenização paga pela
seguradora. Responsabilidade civil objetiva. Artigo 37, §6o, da
Constituição Federal. Dever de indenizar da concessionária reconhecido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Inocorrência de caso fortuito ou força maior. Recurso provido.”
(Apelação no 072014-19.2009.8.26.0114; Relator Des. Hamid Bdine; 33a
Câmara de Direito Privado do TJSP; Data de julgamento: 20.05.2013)
No mais, o laudo técnico providenciado pela autora junto à
empresa especializada “Eletro Brotas”, juntado às fls. 23, é suficiente para
denotar: “Foram substituídos os componentes das placas dos ar-
condicionados relacionados abaixo, devido a uma sobre tensão em uma
das fases da residência.” (grifei)
Por fim, em observância ao comando insculpido no art. 85,
§ 11, do Código de Processo Civil, fica a honorária advocatícia majorada
em mais R$ 200,00.
Ante o exposto, nego provimento ao apelo da ré.
MARCOS RAMOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 28107
Apelação Cível no 1001833-18.2018.8.26.0095
Comarca: Brotas
Apelante: Companhia Paulista de Força e Luz
Apelado: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
DECLARAÇÃO DE VOTO
EMENTA
APELAÇÃO AÇÃO REGRESSIVA AUSÊNCIA DE
PROVA VÁLIDA DE PAGAMENTO INEXISTÊNCIA DE
PEDIDO ADMINISTRATIVO.
1 - Não há relação de consumo entre a seguradora e a
concessionária a impor o ônus probante a esta última, pois
o consumidor individual o é perante as duas empresas,
mas as duas não o são em face mútua, mostrando-se
inviável qualquer inversão nesse sentido, por se tratara de
ação regressiva de natureza contratual decorrente de sub-
rogação.
2 - Necessário ao ajuizamento da demanda a apresentação
de comprovante de pagamento válido do qual conste o
número da apólice do segurado.
3 - A existência de pedido administrativo feita pelo
consumidor se mostrava necessária, pois permitiria que a
concessionária analisasse o caso e até elaborasse provas e
perícias, à luz dos fatos, do nexo causal, os danos e
eventualmente questioná-los, nos termos do art. 210 da Lei
Geral de Concessões de Serviços Públicos, o que não se
mostra mais possível neste processo, uma vez que o fato
narrado ocorreu há quase quatro anos.
RECURSO PROVIDO.
Vistos.
Respeitado o entendimento do Ilustre Relator, divirjo de suas conclusões,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
por entender que o recurso comportava acolhimento. Justifico:
DA INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO.
De plano, importante destacar que não há relação de consumo entre a
seguradora e a concessionária a impor o ônus probante a esta última, pois o consumidor
individual o é perante as duas empresas, mas as duas não o são em face mútua,
mostrando-se inviável qualquer inversão nesse sentido, por se tratara de ação regressiva
de natureza contratual decorrente de sub-rogação.
AUSÊNIA DE PROVA DE PEDIDO ADMINISTRATIVO.
Ademais, importante observar que não foi juntado qualquer documento
que comprovasse a existência de pedido administrativo destinado ao ressarcimento dos
prejuízos suportados pelo segurado, feito diretamente por ele à concessionária, de
modo a demonstrar que este teria sido recusado.
Neste contexto, não se pode olvidar que o pedido formulado pelo
consumidor (segurado) teria permitido que a concessionária analisasse o caso e até
elaborasse provas e perícias, analisando os fatos, nexo causal, os danos e
eventualmente questioná-los, nos termos do art. 210 da Lei Geral de Concessões de
Serviços Públicos, o que não se mostra mais possível neste processo, uma vez que o
fato narrado ocorreu há quase quatro anos.
DA PROVA DE PAGAMENTO.
Na forma do art. 786 do Código Civil, uma vez paga a indenização, o
segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que
competirem ao segurado contra o autor do dano. Para ajuizamento da ação de regresso,
portanto, o documento básico que se exige é a comprovação de pagamento da quantia
em favor do segurado. E referida prova não foi realizada de forma satisfatória no caso
destes autos.
Isto porque, a seguradora se restringiu a juntar um comprovante, sem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
número de apólice. Diante disso, inviável afirmar que o pagamento efetivamente se refira
ao contrato de seguro em questão e que tenha dado causa à sub-rogação ora noticiada,
que não se faz comprovada, portanto. E não havendo tal prova, os requisitos básicos
para ajuizamento de ação regressiva não foram preenchidos, mostrando-se inviável o
acolhimento do pedido inicial. Nesse sentido este E. Tribunal em caso semelhante:
"PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - AÇÃO REGRESSIVA
AJUIZADA PELA SEGURADORA
QUITAÇÃO DA INDENIZAÇÃO
SECURITÁRIA NÃO COMPROVADA - AUSÊNCIA DE PROVA DA SUB-
ROGAÇÃO - REQUISITO ESSENCIAL
RECURSO IMPROVIDO, COM
ALTERAÇÃO DO DISPOSITIVO SENTENCIAL, REJEITADA A PRELIMINAR. A
comprovação do pagamento da indenização securitária é imprescindível à ação
regressiva de reparação de danos ajuizada pela seguradora". (TJSP; Apelação
Cível 1018089-13.2017.8.26.0114; Relator (a): Renato Sartorelli; Órgão
Julgador: 26a Câmara de Direito Privado; Foro de Campinas - 4a Vara Cível;
Data do Julgamento: 05/11/2018; Data de Registro: 05/11/2018)
Ora, a demonstração do pagamento da indenização por parte da
seguradora ao segurado constitui elemento essencial da ação regressiva fundada em
contrato de seguro. Para a sub-rogação no direito do segurado, a seguradora autora
deveria ter comprovado o efetivo pagamento da indenização securitária que é requisito
indispensável para a propositura da ação regressiva fundada em contrato de seguro.
Trata-se de prova preexistente que não foi apresentada pela seguradora (arts. 320 e 434
do CPC).
Cabia à seguradora autora a prova do fato constitutivo de seu direito, de
acordo com o disposto no art. 373, I do Código de Processo Civil, contudo, não obteve
êxito. Não se pode falar em sub-rogação no direito do segurado para a seguradora autora
sem o comprovante válido do efetivo pagamento da indenização securitária. E pagamento
válido não se faz mediante emissão de correspondência com conteúdo preenchido de
forma unilateral, tampouco com comprovante de depósito ou transferência bancária sem
menção expressa ao contrato ou à apólice a que se refere.
É o quanto necessário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Diante do exposto, pelo meu voto, DOU PROVIMENTO ao recurso, para
julgar improcedente a ação e condenar a autora ao pagamento das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios, fixados em 15% do valor atualizado da causa, já
considerando a atuação na fase recursal.
Maria Lúcia Pizzotti
Desembargadora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
7
Acórdãos
Eletrônicos
MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA RAMOS
101D194F
8
11
Declarações de
Votos
MARIA LUCIA RIBEIRO DE CASTRO PIZZOTTI
MENDES
9FC019F
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1001833-18.2018.8.26.0095 e o código de confirmação da tabela acima.